Tribunal: TJMT
Processo: 1007947-81.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007947-81.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ROZELI ARAUJO DE SOUZA - CPF: 045.118.151-43 (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DO RIO CLARO-MT - CNPJ: 24.978.017/0001-86 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA ROCHA SOARES - CPF: 045.101.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO – ATESTADOS E LAUDOS MÉDICOS JUNTADOS PELA PROMOVENTE PELA INCAPACIDADE – LAUDO JUNTADO PELO PROMOVIDO AFASTA INCAPACIDADE – INDICAÇÃO PARA REAPROVEITAMENTO EM OUTRA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação.

A concessão de tutela antecipatória de urgência exige a demonstração da probidade do direito, o que não se mostra comprovado no presente caso, pois apesar de a Agravante ter juntado atestados e laudos médicos que informam pela incapacidade para o trabalho, a perícia oficial a que fora submetida, juntada pela parte Agravada, conclui que não está incapacitada para o trabalho e há indicação para que a Recorrente fique em desvio de função, pelo período de 01 (um) ano, para evitar carga excessiva.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, a decisão deve ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROZELI ARAUJO DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, indeferiu o pedido liminar para o restabelecimento de auxílio-doença ou a imediata realização de perícia médica para atestar sua incapacidade laboral.

A arte Agravante pretende a reforma da decisão recorrida com o argumento de que é portadora de lesão crônica e incapacitante em todas as 03 (três) colunas, cervical, dorsal e lombar, bem assim que possui Artrose Lombar, após Extrusão e Compressão Lombar, o que gerou a perda da amplitude do movimento da coluna.

Alega que os relatórios médicos emitidos por especialista em ortopedia e traumatologia, os quais juntou aos autos, comprovam as suas alegações, no entanto a parte Agravada, após submetê-la à perícia, determinou o seu retorno ao trabalho, mesmo ciente da gravidade do seu quadro de saúde.

Requereu a concessão de efeito ativo a fim de que seja restabelecido o auxílio-doença.

Juntou documentos, dentre eles, cópia do processo principal.

A liminar fora indeferida pelo Des. Márcio Vidal, então relator do processo.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça, informou não haver interesse a justificar sua intervenção.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento e não houve a prestação de informações pelo juízo agravado.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal Única.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, igualmente, declinou de se manifestar ante a ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROZELI ARAUJO DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, indeferiu o pedido liminar para o restabelecimento de auxílio-doença

O processo principal não fora sentenciado e, em consulta, esta magistrada verificou que se encontra no aguardo da escolha de perito para realização da perícia médica a fim de constatar as condições de saúde da Agravante.

A despeito do agravo de instrumento interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência dos requisitos necessários ao provimento do recurso, pois tal como fundamentado pelo então Des. Relator, a parte promovente junta atestados e documentos médicos particulares que concluem por sua incapacidade, porém a perícia oficial elaborada pela junta medida responsável elaborou laudo pericial no qual se constata que não há incapacidade a autorizar a aposentadoria, podendo ser remanejada para desempenhar outras atribuições. Cito os fundamentos utilizados na decisão que indeferiu a liminar nestes autos:

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4
o
.

Da análise dos autos, especificadamente, dos documentos apresentados pela Recorrente, entendo que o pedido de tutela antecipada não merece concessão, uma vez que o Laudo Médico Pericial, constante do Id 2705176 – pág. 03, informa que a Agravante não está incapacitada para o trabalho e há indicação para que a Recorrente fique em desvio de função, pelo período de 01 (um) ano, para evitar carga excessiva.

Não obstante os atestados e laudos médicos apresentados pela Recorrente informem que está incapacitada para o trabalho, não se pode afastar, de plano, o resultado da perícia, realizada pelo Recorrido.

Importante destacar que, no curso da ação, a Agravante poderá comprovar as suas alegações e renovar o pedido de deferimento da liminar.

Por tais considerações, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, o que implica a não concessão do pleito.

Com efeito, diante da insurgência da parte Agravante contra o laudo oficial, por meio de atestados e documentos médicos particulares, carece de probabilidade o direito pretendido em sede de antecipação de tutela.

A Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação.

A concessão de tutela antecipatória de urgência exige a demonstração da probidade do direito, o que não se mostra comprovado no presente caso, pois apesar de a Agravante ter juntado atestados e laudos médicos que informam pela incapacidade para o trabalho, a perícia oficial a que fora submetida, juntada pela parte Agravada, conclui que não está incapacitada para o trabalho e há indicação para que a Recorrente fique em desvio de função, pelo período de 01 (um) ano, para evitar carga excessiva.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que não satisfeitos os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida e, também, a liminar indeferida nestes autos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021